Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual, devolução de quantias e dano moral. Promessa de compra e venda. Atraso na entrega. Tutela de urgência. Rescisão do contrato. Suspensão das parcelas vincendas. Não inclusão em cadastro de inadimplentes. Requisitos parcialmente presentes. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a suspensão da exigibilidade das prestações e que a ré-agravada se abstenha de incluir o nome do autor-agravante em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. A resilição pode ser pleiteada pelo contratante, ainda que não haja justo motivo. Em tese, trata-se de direito potestativo com fulcro no art. 473 do Código Civil.
4. Não há óbice ao deferimento da suspensão das parcelas vincendas, porquanto presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado no pagamento de prestações de contrato que o agravante pretende rescindir. Por conseguinte, a determinação para que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante no cadastro de inadimplentes, em relação às parcelas vincendas, também merece guarida.
5. A rescisão do contrato, embora constitua direito potestativo do contratante, não se mostra necessária e recomendável desde logo, em sede liminar, até pelo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; art. 1.015, I.
CC, art. 473.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0734648-27.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 8/3/2023; AGI 0703253-17.2022.8.0.70000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 4/5/2022; AGI 0706595-36.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/7/2022.